Tribunal: TJSP
Processo: 2379493-45.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Hipótese em que o pedido foi formulado na petição inicial – Necessidade de instauração de incidente autônomo, como determinado na decisão agravada, a evitar tumulto processual – Pleito que culminará com eventual inclusão de terceiros no polo passivo da execução – Decisão mantida – Recurso desprovido.